Tribunal: TJES
Processo: 5007856-26.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007856-26.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA NACOR ALVES
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007856-26.2022.8.08.0012

RECTE.: JOÃO BATISTA NACOR ALVES

RECDO.: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE CONDUTA DO AGENTE FINANCEIRO QUE TENHA FACILITADO OU CONTRIBUÍDO PARA O GOLPE
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que
ouviu no rádio um anúncio de empréstimo pessoal realizado pela requerida, em que se interessou pela forma em que era apresentado e entrou em contrato para ser negociado o valor de R$ 30.000,00 onde seria usado para comprar um lote na área rural. Para a liberação do empréstimo lhe foram informado que seria necessário depositar um valor de R$ 2.370,00 e logo após efetuou mais um pagamento de R$ 960,00. Afirma que durante a negociação foi induzido a erro pela requerida pois se encontrava financeiramente nas condições propostas e que após ter efetuado os pagamentos solicitados que totalizavam R$ 3.330,00, a requerida o informou que para ter o crédito seria necessário um novo pagamento de valor R$ 1.930,00. Como desconfiou que se tratava de um golpe, no dia 05 de maio compareceu a delegacia e realizou boletim de ocorrência tendo posteriormente se dirigido ao Procon requerendo a devolução dos valores pagos,
motivo pelo qual vem a juízo requerer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e o ressarcimento da quantia paga de
R$ 5.260,00 (cinco mil duzentos e sessenta reais).

Em sede recursal (ID. 4642046) pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, alegando que entrou em contato apenas com representantes do recorrido, sendo que apenas o banco possuía as informações pessoais do autor e do interesse em obter empréstimo, subsistindo a responsabilidade do banco recorrido pelo prejuízo sofrido.

Tese do réu

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
4642052
, pugnando pela manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

Sentença

A sentença atacada dispôs que: “
Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
. Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC. ”

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, entendo que a mesma não se aplica ao caso em comento, pois não há uma única prova de que o recorrente entrou em contato com o agente financeiro requerido através de seus contatos oficiais, sendo que todas as tratativas que realizara fora através dos golpistas.

As instituições financeiras, por comumente se depararem com golpes cada vez mais sagazes, fazem ampla divulgação de medidas de proteção em seus canais oficiais. No caso em questão, o recorrente realizou os depósitos após contato telefônico por ato voluntário, sem a participação de qualquer preposto da recorrente.

Coaduno do entendimento do juízo de piso de que o recorrente foi imprudente e negligente “a
o fornecer dados pessoais e efetuar depósitos em nome de pessoas físicas que desconhecia sem se cercar dos cuidados que se deve ter em tais circunstâncias”.

Isto porque é de conhecimento geral da população que as instituições financeiras não entram em contato com os correntistas através de ligação telefônica, ainda mais para confirmar dados pessoais.

Inclusive, é de conhecimento notório que para a contratação de empréstimo não é solicitado qualquer tipo de adiantamento de pagamento, que é realizado posteriormente, sendo nítido que a situação se tratava de um golpe.

Não verifico uma única conduta sequer do agente financeira que tenha, no mínimo, facilitado a atuação dos supostos estelionatários. Verifico que no presente caso todas as ações foram praticadas por terceiros por culpa exclusiva do autor que acabou sendo enganado e entregou aos estelionatários seus dados pessoais e realizou o depósito sem o dever de cautela que deveria ter observado.

Como o autor acabou sendo enganado por terceiros, não pode transferir ao banco recorrido o prejuízo sofrido. Da mesma forma, não há um mínimo de prova de que o Banco recorrido, através de seus prepostos, tenha fornecido a terceiros as informações necessárias para a realização da fraude.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, trata-se de culpa exclusiva do consumidor, que enganado por terceiros, realizou as transferências bancárias solicitadas pelos estelionatários, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, não há dever de indenizar, pelo que devem ser julgados totalmente improcedentes todos pedidos autorais, conforme art. 14, § 3°, II, do CDC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)